Tribunal: TJPA
Processo: 0801851-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13080 - Avaliação / Reavaliação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801851-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: JADY INSTALACOES COMERCIAIS LTDA, JOSE LUIZ MARTINS, JOSE RODRIGUES MERENCIO, MARIA APARECIDA FERREIRA MERENCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Banco da Amazônia S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento oposto à decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos de execução em face de Jady Instalações Comerciais LTDA – ME e outros, a qual não indeferiu expressamente o pedido de expedição de carta precatória para arresto de bem dado em garantia, mas determinou a realização de diligências para localização dos devedores.

II. Questão em discussão
2. Discute-se:
(i) se houve efetivo indeferimento do pedido de expedição de carta precatória para arresto de bem;
(ii) se o Agravo de Instrumento observou o princípio da dialeticidade ao impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso impugne de forma direta os fundamentos da decisão recorrida.
4. No caso, a decisão originária não indeferiu expressamente a expedição da carta precatória, limitando-se a determinar diligências prévias de localização dos devedores e intimação da parte exequente para eventual manifestação.
5. O recurso de Agravo de Instrumento parte da premissa de indeferimento explícito, que não se verifica nos autos, o que afasta a regularidade formal do recurso.
6. Eventual omissão quanto ao pedido de arresto deveria ser atacada por embargos de declaração, não cabendo Agravo de Instrumento.
7. No Agravo Interno, a parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição das razões anteriores.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de agravo de instrumento quando os fundamentos recursais não guardam pertinência com a decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade.”
“2. O agravo interno que apenas reitera fundamentos já analisados, sem apresentar elementos novos, não enseja a reforma da decisão agravada.”

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil: arts. 830, 835, §3º, 854, 1.016, III, 1.021, §3º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AGT 10000204475750002, Rel. Ramom Tácio, j. 11.11.2020.

TJ-SP, Agravo Interno Cível 2129245-93.2024.8.26.0000, Rel. Rubens Rihl, j. 03.06.2024.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.5.2017.

STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTUMENTO Nº 0801851-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 25347016.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A.
em face da decisão monocrática de
ID 25347016
, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
JADY INSTALACOES COMERCIAIS LTDA – ME, JOSE LUIZ MARTINS, JOSE RODRIGUES MERENCIO e MARIA APARECIDA FERREIRA MERENCIO
.

Na origem trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos da execução promovida contra
JADY INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME e outros
,
que teria indeferido o pedido de expedição de carta precatória para arresto de bem dado em garantia
.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

R.H.

1- Considerando o requerimento da parte autora, defiro a pesquisa de endereços dos demandados via sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

2- Intime-se a parte autora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas processuais, relativamente às requisições via eletrônica, em conformidade com o art. 3º, § 8º, da Lei nº 8.328/2015, sob pena de caracterizar abandono da causa.

3- Comprovado o recolhimento, proceda-se à consulta nos sistemas eletrônicos (SISBAJUD e RENAJUD).

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

(Assinado Digitalmente)

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito Titular

Nas razões recursais, os agravantes alegam que:

Nos autos da execução, requereu a expedição de carta precatória, pois a diligência para citação do executado, realizada via AR dos Correios, retornou com a informação de "NÃO EXISTE NÚMERO".

O bem dado em garantia é essencial para garantir a execução, motivo pelo qual o arresto deveria ser realizado, conforme previsão do artigo 830 do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de expedição de precatória sob o fundamento de que a citação no mesmo endereço não seria possível, determinando à parte exequente que informasse novo endereço ou requeresse o que entendesse de direito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da execução sem resolução do mérito.

Argumenta que:

O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de arresto de bens quando o executado não é encontrado para citação, conforme disposto no artigo 830 do CPC.

O artigo 835, §3º, do CPC estabelece que, na execução de crédito com garantia real, a penhora ou arresto deve recair sobre o bem ofertado em garantia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a possibilidade de realização do arresto antes da citação, com o objetivo de evitar a dilapidação patrimonial e garantir a efetividade da execução.

A expedição de carta precatória é necessária para que o Oficial de Justiça realize diligência no local, constatando a existência do bem e, em caso de frustração da diligência, promovendo o arresto dos semoventes por meio dos órgãos competentes, como a ADEPARÁ.

Ao final, requer o
provimento do agravo
, reformando-se a decisão de primeiro grau para determinar a realização das diligências necessárias à constrição do bem.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 25347016
), que restou assim ementada:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA ARRESTO DE BEM. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco da Amazônia S/A
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que
não indeferiu expressamente
a expedição de carta precatória para arresto de bem dado em garantia, mas determinou pesquisas eletrônicas para localização dos devedores e a indicação de novo endereço pelo exequente, sob pena de extinção da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão recorrida efetivamente negou o pedido de expedição de carta precatória para arresto do bem e se o recurso observa o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne diretamente os fundamentos da decisão agravada, possibilitando o exame da insurgência recursal.

4. No caso concreto, a decisão recorrida
não indeferiu expressamente
o pedido de arresto, apenas determinou diligências prévias à citação dos devedores.

5. O agravo de instrumento não guarda pertinência com os fundamentos da decisão impugnada, pois pressupõe um indeferimento que
não ocorreu de forma explícita
, configurando violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, III, e art. 932, III, do CPC).

6. Eventual omissão ao requerimento formulado nos autos deveria ser objeto de
embargos de declaração
, e não de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido
por inobservância do princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de agravo de instrumento quando os fundamentos recursais não guardam pertinência com a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal."

V. Dispositivos e jurisprudência citados

·
Código de Processo Civil
: art. 1.016, III, e art. 932, III.

·
Jurisprudência
:

o
TJ-MG - AGT: 10000204475750002
: "Por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, não se conhece de agravo de instrumento que apresente razões dissociadas da decisão recorrida."

o
TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2129245-93.2024.8.26.0000
: "Razões recursais que não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada – Recurso não conhecido."

Irresignado, BANCO DA AMAZONIA S/A interpôs Agravo Interno no ID 25730097, sustentando: (i) a legitimidade da pretensão recursal à luz do art. 830 do CPC, que autoriza o arresto de bens quando não localizado o devedor, especialmente em se tratando de bem dado em garantia real, objeto de penhor cedular; (ii) a aplicação subsidiária dos artigos 835, §3º, e 854, ambos do CPC, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1822034/SC, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que autoriza o arresto executivo na modalidade eletrônica mesmo antes de esgotadas todas as tentativas de citação do executado; (iII) a alegação de que a negativa de expedição de carta precatória compromete a efetividade da execução, sendo medida judicial necessária para a salvaguarda do bem dado em garantia; e (iv) ao final, pugna pela admissão e provimento do Agravo Interno, com o reconhecimento da fungibilidade com o Agravo Regimental, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso, com a consequente determinação de expedição da carta precatória para a realização do arresto in loco.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Preliminarmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento. O princípio da dialeticidade exige que a impugnação recursal guarde relação direta com a decisão agravada, permitindo a exata compreensão dos motivos pelos quais se busca a reforma do decisum.

No caso, verifica-se que a decisão recorrida não indeferiu expressamente a expedição de carta precatória para arresto do bem. O magistrado de origem apenas determinou a realização de pesquisas eletrônicas para a localização dos devedores e, caso houvesse interesse da parte exequente, facultou-lhe a indicação de novo endereço ou a adoção de outras medidas cabíveis no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Dessa forma, o agravo de instrumento não se sustenta, pois a decisão impugnada não negou o pedido de arresto, mas apenas determinou medidas para viabilizar a citação dos executados. Não houve manifesta negativa ao pleito de expedição de carta precatória, mas tão somente um encaminhamento processual adequado para a continuidade da execução.

Assim, verifica-se a inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos do recurso não guardam pertinência com a decisão recorrida.

Sobre o tema colaciono julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIALETICIDADE RECURSAL - VIOLAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO. - Por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, não se conhece de recurso de agravo de instrumento que apresente razões dissociadas da decisão recorrida, isto é, não concatenadas de forma a expor um raciocínio encadeado ( CPC, art. 1.016, III)- Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ( CPC, art . 932, III).

(TJ-MG - AGT: 10000204475750002 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

AGRAVO INTERNO - Interposição contra o indeferimento da concessão do efeito ativo pleiteado no bojo de agravo de instrumento - Insurgência que não comporta conhecimento - Violação ao princípio da dialeticidade recursal - Razões recursais que não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada – Argumentos que repetem o quanto já apresentado no agravo - Precedentes - Decisão que deve ser mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2129245-93.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2024)

Consigno mais, eventual omissão ao requerimento formulado no Id. 119493113, dos autos de origem exigiria a interposição de Embargos de Declaração e não Agravo de Instrumento.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025